Tribunal: STF
Processo: RE 1520347
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos declaratórios em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte em que se negou provimento ao agravo regimental.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgamento do regimental no tocante aos argumentos apontados pelo Estado do Ceará e corroborados pelos votos vencidos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.



    4. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte Recorrente.



    5. Nesse sentido, em que pese a argumentação divergente dos votos vencidos, esta Turma, no âmbito do julgamento do agravo regimental, teve a oportunidade de analisar toda a matéria posta nos autos - inclusive no tocante ao Tema 698 da repercussão geral -, posicionando-se, em maioria, pela negativa de provimento ao recurso. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.